Tribunal: TJMT
Processo: 1011270-92.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
III) EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RÉU REVEL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO INVESTIMENTO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Indenização e de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os réus a restituírem à autora a quantia de R$ 3.000,00, acrescida de juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA, além dos rendimentos mensais pactuados de 5% ao mês. Condenou as partes ao pagamento pro rata das custas processuais, com suspensão para a autora, beneficiária da justiça gratuita. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o proveito econômico, apenas em favor do patrono da requerente.
2. A apelante pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento e restituição de valor relativo a um segundo contrato de investimento, no montante de R$ 65.000,00, o qual teria sido realizado mediante a entrega de um veículo, alienado a terceiros e cujo valor teria sido repassado à parte ré.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em determinar se a autora comprovou a efetiva celebração do segundo contrato de investimento e, consequentemente, faz jus à restituição do valor alegadamente investido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A revelia dos réus não exime a autora de demonstrar a existência do contrato e do investimento.
5. A autora não apresentou documento comprobatório do investimento de R$ 65.000,00, limitando-se a alegar a entrega do veículo como forma de pagamento.
6. A opção da autora pelo julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral que poderia ter conferido maior
verossimilhança às suas alegações, impossibilitando a comprovação do alegado investimento.
7. Precedente jurisprudencial do Tribunal reforça que a inexistência de prova mínima do aperfeiçoamento contratual inviabiliza a pretensão de restituição de valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos.
2. A revelia não implica automaticamente a procedência do pedido quando os fatos alegados demandam comprovação específica.
3. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de prova oral para corroborar alegações, pode prejudicar a parte que pleiteia o direito, se esta não se desincumbiu de seu ônus probatório.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000440-88.2017.8.11.0005, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020, DJE 24.11.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011270-92.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANNA PAULA MARCONDES METRAN - CPF: 992.649.601-63 (APELANTE), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), IC. INVEST LTDA - CNPJ: 39.977.399/0001-09 (APELADO), INVESTIMENTO CONFIANCA LTDA. - CNPJ: 39.977.347/0001-24 (APELADO), JADSON LUIZ DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 114.563.927-51 (APELADO), RODRIGO CESAR DE SOUZA DA SILVA - CPF: 104.110.137-69 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RÉU REVEL. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO INVESTIMENTO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Indenização e de Tutela Antecipada, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando solidariamente os réus a restituírem à autora a quantia de R$ 3.000,00, acrescida de juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA, além dos rendimentos mensais pactuados de 5% ao mês. Condenou as partes ao pagamento pro rata das custas processuais, com suspensão para a autora, beneficiária da justiça gratuita. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o proveito econômico, apenas em favor do patrono da requerente.

2. A apelante pleiteia a reforma da sentença para reconhecimento e restituição de valor relativo a um segundo contrato de investimento, no montante de R$ 65.000,00, o qual teria sido realizado mediante a entrega de um veículo, alienado a terceiros e cujo valor teria sido repassado à parte ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a autora comprovou a efetiva celebração do segundo contrato de investimento e, consequentemente, faz jus à restituição do valor alegadamente investido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O ônus da prova incumbe à parte que alega o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A revelia dos réus não exime a autora de demonstrar a existência do contrato e do investimento.

5. A autora não apresentou documento comprobatório do investimento de R$ 65.000,00, limitando-se a alegar a entrega do veículo como forma de pagamento.

6. A opção da autora pelo julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova oral que poderia ter conferido maior verossimilhança às suas alegações, impossibilitando a comprovação do alegado investimento.

7. Precedente jurisprudencial do Tribunal reforça que a inexistência de prova mínima do aperfeiçoamento contratual inviabiliza a pretensão de restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O ônus da prova incumbe à parte que alega fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de elementos probatórios mínimos.

2. A revelia não implica automaticamente a procedência do pedido quando os fatos alegados demandam comprovação específica.

3. O julgamento antecipado da lide, quando há necessidade de prova oral para corroborar alegações, pode prejudicar a parte que pleiteia o direito, se esta não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1000440-88.2017.8.11.0005, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2020, DJE 24.11.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação interposto por ANNA PAULA MARCONDES METRAN, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores com Pedido de Indenização e de Tutela Antecipada, de n.o 1011270-92.2023, ajuizada em face de IC. INVEST LTDA, JADSON LUIZ DO NASCIMENTO GONÇALVES, INVESTIMENTO CONFIANÇA LTDA e RODRIGO CESAR DE SOUZA DA SILVA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar as requeridas, solidariamente, a restituírem a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) referente ao investimento efetivamente comprovado, acrescido de juros de mora pela SELIC e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da data do evento danoso (22/11/2022). Devendo sobre o montante incidir os rendimentos mensais pactuados contratualmente (lucros cessantes), no percentual de 5% (cinco por cento) por mês.

Por consequência, em consideração a sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento pro rata, das custas e despesas processuais, com a ressalva da suspensão da exigibilidade em relação a parte autora, por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

Ainda, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em favor tão somente do patrono da requerente, uma vez que não houve atuação de advogado pela parte ré.

O apelante insiste que a existência de relação jurídica referente ao segundo contrato restou devidamente demonstrado mediante novo ajuste de investimento de aluguel de capital financeiro celebrado com a primeira requerida, na data de 07/10/2022, no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), sob promessa de retorno financeiro de 5% (cinco por cento) do referido valor e ainda com bônus de 5% (cinco por cento) em cima do rendimento mensal a cada semestre sem movimentação na aplicação.

Fala que para o mencionado investimento entregou à requerida um veículo marca HYUNDAI, modelo HB 2010TA PLATINUM, placa RAW 8A99, cor BRANCA, cujo qual foi alienado à terceiros e o valor repassado diretamente para a parte ré.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seus pedidos sejam julgados totalmente procedentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, a requerente ajuizou ação de rescisão contratual c/c restituição de valores com pedido de indenização e de tutela antecipada, narrando que em 15/07/2022, firmou com as requeridas contrato de investimento em aluguel de capital financeiro para operações de “Day Trading”, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob promessa de retornos financeiros de 5% (cinco por cento) do referido valor, bem como, com retorno integral e atualizado do inicial e ainda bônus de 5% (cinco por cento) em cima do rendimento mensal a cada semestre sem movimentação na aplicação.

Disse que em 07/10/2022, celebrou um novo contrato de investimento, no mesmo moldes do anterior, desta feita, investindo o valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), para tanto, entregou à ré um veículo marca Hyundai, modelo HB2010TA Platinum, placa RAW8A99, cor branca, cujo qual foi alienado para o Sr. Otávio Meirelles de Oliveira, sócio da empresa MAGECAR COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS e o valor da venda repassado diretamente para a parte requerida.

Falou que no mês de novembro do mesmo ano, mesmo sem previsão contratual, recebeu a informação de que os rendimentos seriam reduzidos para o percentual de 2% (dois por cento), razão pela qual requereu o saque dos valores de seu investimento, bem como dos últimos rendimentos, contudo, não obteve êxito.

Com essas narrativas, postulou pela rescisão contratual e reparação pelos danos morais e materiais experimentados.

Citadas, as requeridas mantiveram-se inertes, razão pela qual foram declaradas revéis.

Intimada a manifestar acerca das provas que ainda pretendia produzir, a requerente pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Após, sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião, a apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão contudo, isso porque, a requerente ora apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o art. 373, inciso I, do NCPC.

Ou seja, embora decretada a revelia, a autora não trouxe aos autos qualquer prova indene de dúvidas acerca de que o contrato de investimento no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) foi devidamente concretizado, circunstância imprescindível para a reparação perseguida, ao contrário, se limitou a afirmar que o automóvel foi entregue como parte da contraprestação do ajuste discutido nos autos.

Ora, dada a ausência de comprovante de pagamento/investimento, deveria a requerente mediante depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas, demonstrar verossimilhança as suas alegações, o que somente não ocorreu devido à renúncia ao direito de produção de provas – julgamento antecipado da lide.

Nesse contexto, ante a ausência de prova mínima de que a aludida contratação se aperfeiçoou, não há por onde atender às súplicas recursais aviadas pela apelante.

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA C.C. DANOS MORAIS – PROVA DO SEGURO – ART. 758 DO CC - AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO PRÊMIO – CONTRATO NÃO APERFEIÇOADO – REPARAÇÃO CIVIL NÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O contrato de seguro prova-se com a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio (Art. 758, CC).

Não se considera válido o contrato se não houve o adimplemento da primeira parcela, porquanto previsto no contrato que este somente entraria em vigor na data do efetivo pagamento. (N.U 1000440-

88.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025